Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706653-31.2021.8.07.0014 EMBARGANTE: ADRIANA CINTHIA SILVA DAMASCENO EMBARGADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 78019518), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora